Tribunal: STF
Processo: ARE 800947
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Matéria infraconstitucional. Temas 424 e 660 da sistemática da repercussão geral. Paradigmas ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 5.11.2009 e ARE 748.371-RG, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013. 3. Acórdão recorrido fundamentado na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 4. Pagamento de triênios a policial reformado. Ausência de repercussão geral. Tema 269, cujo paradigma é o RE 609.466-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 4.6.2010. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.